Tribunal: TJMT
Processo: 1000275-70.2019.8.11.0102
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000275-70.2019.8.11.0102
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ MISTURINI - CPF: 469.315.899-20 (EMBARGANTE), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), DILONEI STRELLO MISTURINI - CPF: 003.537.091-23 (EMBARGANTE), PEDRO MISTURINI - CPF: 031.896.199-72 (EMBARGANTE), AURELIA TONON MISTURINI - CPF: 984.659.611-15 (EMBARGANTE), VILSON MISTURINI - CPF: 547.610.269-87 (EMBARGANTE), NEURIDE ZUCCHI MISTURINI - CPF: 571.174.201-97 (EMBARGANTE), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (EMBARGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), RICHARD BRANCO MORIS - CPF: 022.814.642-96 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (EMBARGADO), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – ART. 290, CPC - EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
- OMISSÃO - ATUAÇÃO DO ADVOGADO - SUCUMBÊNCIA - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO - RECURSO DESPROVIDO.

O cancelamento da distribuição
dos Embargos à Execução
pelo não recolhimento das custas evidencia a ausência de
angularização
processual, de modo que é imprópria a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VILSON MISTURINI E OUTROS,
contra acórdão que
manteve o indeferimento de
condenação d
o
s executados

ao pagamento de honorários sucumbenciais
em favor do advogado do exequente
, por
ausência de
angularização
processual.

Dizem que o acórdão é omisso quanto ao fato de que os patronos do recorrido atuaram no feito, caso em que é
ev
i
dente
o ca
bimento dos honorários advocatícios com base no artigo 85, §§2o e 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese, os embargantes sustentam que o acórdão foi supostamente omisso acerca d
o fato de que desempenharam atuação no feito, o que é suficiente
para fixação dos honorários de sucumbência
.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

O voto condutor do v. acórdão embargado, de modo claro e fundamentado, desproveu o recurso de apelação, concluindo que
o cancelamento da distribuição d
os Embargos
a
Execução

é
circunstância que afasta a condenação
da parte exequente/embargada em honorários sucumbenciais, seja por se tratar de decisão de cunho meramente administrativo, exarada e
m f
ase
pré
-processual, quando a ação sequer chegou a ser processada, seja porque, e em particular, o processo foi extinto antes de aperfeiçoada a relação jurídico-processual.

Ao final, ponderou-se que, em verdade, não houve litígio ou pretensão resistida a autorizar a condenação em honorários advocatícios.

Sob tal contexto, ao que se evidencia, as alegações destes declaratórios não têm o intuito de solucionar omissão, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado para o fim de prevalecer a tese quanto ao cabimento de
horários
de sucumbência,

pretensão inviável em sede de embargos de declaração.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pelo embargante, não configura mácula a ensejar o acolhimento dos
aclaratórios
. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Enunciado Administrativo n. 3/STJ: 'Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC'.

2.
Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

3. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.

4.
A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.

5. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
6 .
Embargos de declaração rejeitados"
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no MS 22.597/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO,
DJe
de 29/11/2017).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nega-se provimento aos
declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024